Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. JUSTIFICATIVA. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu no pagamento de valores inadimplidos, oriundos de relação jurídico contratual firmada entre as partes. 1.1 Controvérsia dos autos que se resolve pela análise da prova produzida, observada a distribuição ordinária do ônus probatório constante do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Rejeita-se a preliminar de ausência de pressuposto processual de validade, fundado na ausência de nota fiscal, eis que não se trata de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e, portanto, não inviabiliza o exercício do direito de ação.

3. Incontroversa a existência da relação contratual, bem assim o débito reivindicado pelo demandante. 3.1. Levantamento realizado pelo próprio réu demonstrando a existência do valor indicado na petição inicial.

4. Insustentável o argumento de que se valeu o réu para justificar a inadimplência, qual seja, a necessidade de comprovação de recibo de acerto de contas de todos os seus empregados. Não há provas de que tal condição foi acordada entre as partes, tampouco de que tenha sido exigida em pagamentos anteriores.

5. Em se tratando de obrigações líquidas, os juros de mora fluem desde o vencimento.

6. Mantida a improcedência do pedido reconvencional. Não há provas efetivas nos autos de que o demandante tenha dado causa aos prejuízos que o apelante alega ter sofrido.

7. Nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

8. Recurso conhecido e não provido.